Tribunal: TJSP
Processo: 1005025-67.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Ação Regressiva de Companhia Seguradora. Prova unilateral. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos. Recurso Não Provido.